Tribunal: STF
Processo: HC 223640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.12.2022, por Juvenal Evaristo Correia Junior, advogado, em benefício de Maycon de Paiva Moreira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.12.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 773.652, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO NA PARTE CONHECIDA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.



    Agravo regimental não conhecido”.



    Consta desse julgado, objeto da presente impetração:



    “(...) a custódia cautelar em questão não está alicerçada apenas no risco real de reiteração delitiva - em decorrência de o agente ser portador de maus antecedentes -, mas também na gravidade concreta da conduta, revelada pelas circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante e pela expressiva quantidade de maconha apreendida na oportunidade (342 tabletes, com peso total de 219 kg)”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, afirmando possível a substituição por medidas cautelares diversas. Assinala ter sido a constrição cautelar da liberdade decretada com fundamento na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado, sem apresentação de elementos concretos. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da LIMINAR, para revogação da prisão preventiva com a aplicação de uma ou mais medidas elencadas no art. 319 do CPP. E pela ilegalidade da prisão em flagrante com base em entendimento do STJ.



    Visto que a probabilidade de dano será irreparável, e após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que seja julgado procedente a presente ação, para cessar o constrangimento ilegal, bem como determine que seja determinada a expedição de alvará de soltura, como medida de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que que, “no 22.06.2022, por volta da 01h20min, o paciente conduzia o ônibus SCANIA/MPOLO VIAGGIO, placas GSH-6F85, transportando 342 tabletes de maconha, com peso total de 219,7 kg, oportunidade em que foi preso em flagrante”.



    Impetrado habeas corpus em segunda instância, a ordem foi denegada, sendo mantida a prisão cautelar do paciente:



    “(...) o paciente, além de portador de maus antecedentes (possui condenação por porte de arma de fogo), não foi contemplado pelo Ministério Público com o acordo de não persecução penal, eis que o i. membro do Parquet entendeu que tal benefício não seria suficiente para atender ao binômino reprovação e prevenção da conduta criminosa, dadas as circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante, quando ele foi preso transportando expressiva quantidade de maconha (342 tabletes de maconha, com peso total de 219 kg).



    Em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente MAYCON de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (tráfico de drogas), conclui-se que sua prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar de liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar que o agente volte a perpetrar crimes semelhantes aos que lhe foram imputados na denúncia”.



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar do paciente.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, preso transportando “expressiva quantidade de maconha (342 tabletes de maconha, com peso total de 219 kg)”. Esse fundamento foi apresentado pelo juízo de origem e mantido nas instâncias antecedentes.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora